Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-80.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. RECURSOS DAS DEFESAS. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDOS RECURSAIS JÁ DEFERIDOS NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO A AMBOS OS RÉUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AGENTES POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N° 11.343/2006. INVIABILIDADE. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatando-se que, na sentença recorrida, o Juízo sentenciante fixou a pena no mínimo legal, bem como reconheceu a circunstância atenuante referente à confissão espontânea, pedidos requeridos nas razões de umas das apelações criminais, carece o acusado de interesse recursal nos pontos. Conhecimento parcial de um dos recursos.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, evidenciando que o acusado não se trata de mero usuário, o que obsta, inclusive, a desclassificação da conduta para a do art. 28 da Lei no 11.343/2006.
3. A anotação dos atos infracionais pode ser utilizada para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, porquanto caracteriza a dedicação à atividade criminosa.
4. Apelação criminal do primeiro apelante parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelação criminal interposta pelo segundo apelante conhecida e não provida.